Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724833-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADIMIR LIMA DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO CABELEIRA DE ARAUJO MONTEIRO DE CASTRO MELO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria impugnada já foi apreciada nos autos no Agravo de Instrumento n. 0727979-60.2019.8.07.0000. Brasília – DF, 27 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10